Tribunal: TCU
Processo: 032.694/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11052/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.694/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Galdino dos Santos (XXX.258.266-XX); Carlos Antonio Nogueira Soares Rios (XXX.585.856-XX); Daniel Vilela Lacerda Campos (XXX.197.516-XX); Frederick Louis Dias de Morais (XXX.255.476-XX); Igor Vieira da Silva (XXX.254.746-XX); Marlon Gleidson do Amor Divino de Oliveira (XXX.907.015-XX); Pedro Henrique Martins Vieira (XXX.485.856-XX); Raphael de Matos Carvalho (XXX.543.856-XX); Tales Batista Martins Pereira (XXX.992.596-XX); Vitor Samuel de Sousa (XXX.252.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.